Tribunal: TJMT
Processo: 1004136-74.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004136-74.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAUL CAJU CARDOSO - CPF: 038.122.411-29 (ADVOGADO), DEREK MARIM DE SOUZA - CPF: 543.081.191-20 (AGRAVANTE), KAISER MARIN DE SOUZA - CPF: 562.244.001-72 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE DEUDET ALVES DE SOUZA - CPF: 008.008.641-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MARIM DE SOUZA - CPF: 357.535.521-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SOILA MARIM DE SOUZA - CPF: 784.225.311-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE TADEU JORGE FERNANDES - CPF: 632.878.201-25 (ADVOGADO), ALYNE RAMMINGER PISSANTI - CPF: 958.681.781-49 (ADVOGADO), MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILIANO PEGGION DE CARVALHO - CPF: 331.642.378-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – LEGALIDADE NO PROCEDER ADOTADO PELO MAGISTRADO SINGULAR – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A enumeração do art. 622, do CPC, conquanto não taxativa, refere-se a atos omissivos ou comissivos praticados pelo inventariante capazes de ensejar sua remoção e tais hipóteses legais residem no descumprimento voluntário e intencional dos deveres inerentes ao cargo de inventariante.

No caso sub judice, com efeito, a despeito das alegações do agravante de que o inventariante/agravado deixou de apresentar as primeiras alegações ou prestação de contas, fato é que foi devidamente justificado nos autos.

Em síntese, o digno Magistrado fundamentou adequadamente a conveniência de manutenção do agravado e respectivo indeferimento do pleito pelo agravante.

Ressalte-se que não é possível, em sede de Agravo de Instrumento, divisar a série de irregularidades apontadas pelo agravante a justificar o acolhimento do pedido de remoção de inventariante, não servindo de apoio a tal pretensão a imputação de dilapidação do patrimônio do espólio com base em alegação de terceiro, uma vez que referida conclusão somente poderá ser tirada após a regular instrução probatória, bem ainda após a efetivação das últimas declarações, égide do art. 621, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por DEREK MARIM DE SOUZA em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da Ação de Inventário nº 1000841-48.2021.8.11.0005, que indeferiu o pedido de remoção de inventariante.

Em suas razões, sustenta o agravante que foi requisitada a remoção do inventariante sob a alegação de que houve o transcurso da apresentação da primeiras alegações e sua desídia, foi prestado o compromisso em 04 de maio de 2021.

Aduz que foram apresentadas as primeiras alegações em 03 de março de 2021, não condizentes com o disposto no artigo 620 do CPC, limitando-se a apresentar justificativa de não poder fazer nos termos do artigo supracitado e pedindo dilação de prazo.

Afirma que, entre o pedido de remoção de inventariante e a decisão ora agravada, transcorreu-se o interregno de 8 (oito) meses sem que o inventariante apresentasse qualquer manifestação ou prestação de contas. Ainda assim, o magistrado “a quo” concedeu a dilação e 30 dias para apresentação das primeiras alegações.

Destaca que consta dos autos petição de habilitação de crédito da antiga advogada do “de cujus”, onde informa que o atual inventariante estaria dilapidando o patrimônio do espólio.

Defende a ocorrência das hipóteses elencadas nos incisos I a III do artigo 622 do CPC, visto que não houve nenhuma prestação de conta ou manifestação no intento de impulsionar o inventário para um desfecho final, bem como não houve a liquidação das sacas de soja e que se encontram próximo de perecerem, o que configura a desídia do inventariante.

Assim, requer seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando a suspensão do inventariante em exercício, e, no mérito, seja dado provimento, a fim de reformar a decisão agravada, deferindo a remoção do inventariante em definitivo.

O pedido liminar recursal foi indeferido (ID 124762659).

Contraminuta da parte agravada (ID 128258675).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O agravo não está em caso de ser provido, mantendo-se o decisum a quo por seus fundamentos, aduzindo-se, no mais, a fundamentação a seguir exposta.

Nesse sentido, primeiramente, é de se considerar que a enumeração do artigo 622, do CPC, conquanto não taxativa, refere-se a atos omissivos ou comissivos praticados pelo inventariante capazes de ensejar sua remoção.

Tais hipóteses legais residem no descumprimento voluntário e intencional dos deveres inerentes ao cargo de inventariante.

No caso sub judice, com efeito, a despeito das alegações do agravante de que o inventariante/agravado deixou de apresentar as primeiras alegações ou prestação de contas, fato é que foi devidamente justificado nos autos.

Em síntese, o digno Magistrado fundamentou adequadamente a conveniência de manutenção do agravado e respectivo indeferimento do pleito pelo agravante.

Aliás, nesse aspecto, como bem salientado pelo douto Juiz monocrático:

“Por fim, infere-se que são tempestivas as primeiras declarações apresentadas, a contar da data em que foi disponibilizado nos autos o termo de compromisso assinado por este Juízo (04/05/2021).

Destarte, mormente porque a escolha do atual inventariante contempla a vontade da viúva meeira e da maioria dos herdeiros, REJEITO o pedido de remoção de inventariante.”

Ainda que dentro de um exame provisório, anota-se que o conjunto probatório trazido pela parte agravante não é suficiente para deferir o pedido deduzido, levando em consideração as ponderações feitas pelo Juízo de origem em relação à tramitação do inventário, tem-se que, efetivamente, não se justifica a remoção do inventariante, porquanto tem ele adotado as medidas que lhe cabem visando à ultimação do feito, aí incluindo a apresentação das primeiras declarações.

Ressalte-se que não é possível, em sede de Agravo de Instrumento, divisar a série de irregularidades apontadas pelo agravante a justificar o acolhimento do pedido de remoção de inventariante, não servindo de apoio a tal pretensão a imputação de dilapidação do patrimônio do espólio com base em alegação de terceiro, uma vez que referida conclusão somente poderá ser tirada após a regular instrução probatória, bem ainda após a efetivação das últimas declarações, égide do art. 621, do CPC.

Lado outro, não há demonstração cabal da má administração, causadora de perdas ou prejuízos que representem dilapidação do patrimônio da herança.

Por tudo isso, não havendo nenhum fato exorbitantemente danoso ou prejudicial aos interesses do monte-mor, não há mesmo que se acolher qualquer pretensão de destituição ou remoção da inventariante do múnus que lhe foi confiado.

Ademais, a remoção de inventariante consiste em ato punitivo aplicado em casos extremos, quando a pessoa investida em tal função não cumpre satisfatoriamente as suas obrigações, prejudicando o andamento processual.

Havendo requerimento de remoção do inventariante ou sendo esta determinada de ofício pelo julgador, deverá ser instaurado respectivo incidente, que será processado em apenso aos autos do inventário, conforme parágrafo único do art. 623 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – IMÓVEIS INVENTARIADOS – PROCESSAMENTO DE SOBREPARTILHA - REMOÇÃO DE INVENTARIANTE NA AÇÃO DE SOBREPARTILHA – DESCABIMENTO – EXIGÍVEL INCIDENTAL - IMÓVEIS IDENTIFICADOS E ANUÍDOS PELOS HERDEIROS – SOBREPARTILHA FORMALIZADA EM PARTES IGUAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - INCLUSÃO DE BENS LITIGIOSOS E OBJETO DE QUESTIONAMENTO DO PLANO DE SOBREPARTILHA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Eventual descumprimento dos deveres inerentes à função de inventariante pode ensejar pedido de sua remoção, porém em incidente próprio, mediante contraditório e devido processo legal, o que não é o presente caso, mormente, quando diante do compromisso assumido, não se verifica que a inventariante não esteja dando regular andamento ao inventário como um todo, ou não esteja defendendo regularmente o Espólio em demandas em que ele é parte. Quando o provimento sentencial encontra-se nos exatos termos postulado pela parte recorrente, quanto a identificação da matrícula do imóvel e a área objeto da sobrepartilha além de outras providências reclamadas, inexiste interesse da parte. A inclusão de bens imóveis na ação de sobrepartilha em curso resta inviabilizada, devendo ser objeto e ou de discussão em ação própria, sobre os quais a própria inventariante afirma que inexiste registro de testamento; havendo sim manifestação de discordância e divergência quanto ao plano de sobrepartilha por parte dos demais herdeiros, inclusive, quanto a eventual expectativa de direito relacionada à posse pendente de regularização de um dos imóveis.” (TJ-MT, Ap 132557/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO E PARTILHA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PLEITO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE E DE IMPUGNAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRRESIGNAÇÃO DOS HERDEIROS. PEDIDO DE REFORMA DO DECISUM. IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO DE CONTAS E REMOÇÃO DO INVENTARIANTE DEVEM SER POSTULADAS EM AUTOS APARTADOS OU APENSOS AO PROCESSO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Consoante relatado, os promovidos interpuseram o presente agravo de instrumento, alegando como razões recursais que a inventariante possui interesses conflitantes, motivo pelo qual deve ser removida. Aduzem ainda que a prestação de contas apresentada pela inventariante não preencheu os requisitos necessários, razão esta que ensejou a impugnação. À vista disto, postulam pela reforma do decisum subjulgado, de maneira que seja designado outro inventariante, bem como, que seja impugnada a prestação de contas apresentada pela então inventariante. Todavia, atinente a remoção da inventariante, tem-se que o referido pleito deve ser realizado por meio de incidente, em apenso aos autos do processo de origem, conforme apregoa o parágrafo único do artigo 623 do Código de Processo Civil/2015, in verbis: "Art. 623. Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do art. 622 , será intimado o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas. Parágrafo único. O incidente da remoção correrá em apenso aos autos do inventário." Assim, incorre em vício a via eleita para o requerimento de remoção da inventariante, devendo, portanto, ser mantida a decisão que indeferiu acertadamente o pleito. Por oportuno, atinente ao indeferimento da impugnação de prestação de contas, entendo acertada a decisão do magistrado de piso, uma vez que, novamente os, então, agravantes incorreram em erro na via eleita, considerando que esta deve ser postulada em apenso ao processo que nomeou o inventariante, conforme predica o artigo 553 do CPC/2015. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores integrantes da Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do relatório e do voto da relatora, que passam a fazer parte integrante do presente acórdão.” (TJ-CE, Agravo de Instrumento - 0001307-54.2017.8.06.0000, Rel. Desembargadora MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHÃES, 4ª Câmara Direito Privado, data do julgamento: 13/07/2021)

Com esses fundamentos, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022